Tribunal: TCU
Processo: 028.617/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9966/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.617/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Teixeira Jeveaux (XXX.724.367-XX); Ellen de Souza Barreiros (XXX.769.417-XX); Fernanda Mathias Aguiar da Silva (XXX.964.431-XX); Joselia Bitencourt Brandão (XXX.166.307-XX); Lucas Pezente Boaventura (XXX.854.747-XX); Tamires de Mattos Joia (XXX.354.267-XX); Tatiana Tavares Cardoso Gonçalves (XXX.666.122-XX); Thais Sayonara Romão Canuto (XXX.272.094-XX); Thaise Guedes Cabedo (XXX.692.943-XX); Vitor Carvalho Marinho (XXX.916.457-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.